Tribunal: CARF
Processo: 10120.726208/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726208/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.604 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ADIBERTO APARECIDO ROQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica, no
valor de R$ 1.500,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726208/2011-19
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.604 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.726208/2011-19

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls. 27/33), relativa ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, exigindo o crédito tributário no valor de R$ 5.335,08, já acrescido de
multa de ofício e juros de mora, em razão da dedução indevida de despesa de dependentes, no
valor de R$ 3.169,20, da dedução indevida com instrução, no valor de R$ 4.880,66, e da dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.212,58.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação parcial (fls. 2),
insurgindo-se apenas contra a glosa das despesas médicas, alegando ser a mesma indevida por se
referir a despesas do próprio contribuinte e de sua esposa/dependente declarada.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO (fls. 45/49), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a despesa médica no valor
de R$ 3.000,00, reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 1.839,37, mais acréscimos
legais.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEPENDENTES.INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria na qual não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DESPESAS MÉDICAS
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as deduções
declaradas que atendam aos requisitos legais.
Cientificado da decisão, em 07/10/2014 (fls. 54 e 102), inconformado interpôs,
em 30/10/2014, recurso voluntário (fls. 56), trazendo aos autos os documentos comprobatórios
complementares das despesas médicas realizadas. Instrui a peça recursal com os documentos de
fls. 57/100.
É o relatório.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.604 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.726208/2011-19

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO que manteve
parcialmente lançamento, em relação à glosa das despesas pagas à dentista Yedda Avelino Bino
(R$ 1.500,00) e ao Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de
Goiânia - IMAS (R$ 2.712,58) – basicamente por falta de comprovação do endereço da
profissional, inscrição no conselho de classe e da discriminação dos beneficiários do plano
de saúde, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com recibos retificados emitidos pela profissional (fls. 59/61).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos, a indicação
dos endereços dos prestadores dos serviços e aos pagamentos realizados, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.604 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.726208/2011-19

Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Os recibos retificados emitidos pela profissional Yedda Avelino Bino (fls. 59/61),
aliado ao recibo único por ela anteriormente fornecido (fls. 12), apontam e comprovam a
ocorrência do tratamento odontológico realizado, bem como a quitação dos serviços em três
parcelas no decorrer do ano de 2007, além de conterem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos os vícios
apontados no que tange a discriminação das datas dos pagamentos, o endereço e a posição do
carimbo da profissional contendo o registro na entidade de classe, razão pela qual, respaldado no
conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa.
Já em relação ao plano de saúde IMAS, no valor de R$ 2.712,58, melhor sorte não
socorre ao Recorrente, porquanto os informes de rendimentos e demonstrativos de pagamento
emitidos pela Secretaria Municipal de Educação e as guias de consulta emitidas pelo plano de
saúde (fls. 57/58, 64/92), apenas atestam o desconto em folha das mensalidades vertidas ao
IMAS e as consultas realizadas pelo Recorrente, sua esposa/dependente declarada, Altamira de
Souza Roque, e por terceiros, sem, contudo, especificar os beneficiários ou coparticipantes do
referido plano, com a indicação dos valores da participação financeira individualizada dos
usuários, além da ocorrência de eventuais reembolsos, urgindo assim a manutenção da glosa no
particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 1.500,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital